Tribunal: TJDFT
Processo: 0720074-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720074-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MCC PISCINAS, MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ELETRICIDADE ALEXANIA LTDA AGRAVADO: ANDERSON GONZALEZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MCC PISCINAS, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E ELETRICIDADE ALEXANIA LTDA, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum no 0706535-95.2025.8.07.0020 ajuizado por ANDERSON GONZALEZ, indeferiu o pedido de substituição da contestação. A decisão de ID 7188327 não conheceu do agravo de instrumento. O agravante apresentou petição de ID 72228407 postulando a desistência do recurso. Decido. Nada a prover quanto ao pedido de ID 72228407. O recurso não foi conhecido, conforme decisão de ID 7188327. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora